Tribunal: TJBA
Processo: 0000677-45.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000677-45.2011.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: EDUILTON MENDONCA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I – CASO EM EXAME 1.Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a Ação de Execução, ajuizada em 2011, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II, do CPC, em razão do abandono da causa. Consta nos autos que, após frustradas tentativas de citação de alguns Executados, foi determinada a manifestação da parte autora sobre o prosseguimento do feito, tendo sido realizada intimação por meio do domicílio eletrônico, com ciência registrada no sistema em 08.03.2022, sem que houvesse qualquer manifestação posterior. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se: (i) a intimação realizada por meio do domicílio eletrônico da instituição financeira e com ciência do advogado constituído se reveste de validade como intimação pessoal da parte autora, nos moldes do § 6º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006; e (ii) a ausência de manifestação da parte autora, mesmo após tal intimação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O despacho que determinou a manifestação da parte autora quanto ao interesse no prosseguimento do feito foi expedido regularmente, tendo sido a parte intimada por meio do portal eletrônico, com ciência confirmada no sistema em 08.03.2022, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, o que configura intimação pessoal válida. 4. A parte autora permaneceu inerte, não promovendo os atos que lhe competiam por mais de 30 dias, o que caracteriza o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que é válida a intimação realizada por meio do sistema eletrônico, e que a ausência de manifestação por prazo superior a 30 dias configura desídia apta à extinção do feito. 5. Não há falar em nulidade da sentença, tampouco em omissão quanto ao prequestionamento, haja vista que todos os dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentados, revelando-se desnecessária a menção expressa quando a matéria for decidida de forma clara e fundamentada. IV – DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Parte superior do formulário Parte inferior do formulário A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.